Tribunal: TJES
Processo: 5001233-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001233-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONIJAUBER MIRANDA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: VINICIUS PEREIRA MENCHER e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tanto o Código de Processo Civil (ao tratar seja do cumprimento de sentença, seja do processo autônomo de execução), quanto a Lei de Execução Fiscal (aplicável no presente caso), exigem, antes que se proceda à penhora, que o devedor seja citado/intimado, ocasião em que terá a oportunidade de quitar o débito.

2. Não se desconhece, a respeito, a existência de autorizada doutrina que sustenta que, por não se tratar de verdadeira penhora, o ato de indisponibilidade pode ser anterior à citação do executado.

3. O próprio sistema processual, é certo, prevê situações
excepcionais
, em que,
presentes certos requisitos
, o juiz pode adotar medidas instrutórias da execução
inaudita altera pars
.

4. Entretanto, ainda que no âmbito inicial de cognição, também não verifico a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o risco ao resultado útil do processo.

5. Ademais, conforme consignado no bojo da r. decisão, é de se notar que a medida pleiteada atinge esfera jurídica de pessoa que sequer é parte nos autos de origem, recomendando, por ora, a manutenção da decisão primeva.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RONIJAUBER MIRANDA DE OLIVEIRA

contra r. decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em face de
VINICIUS PEREIRA MENCHER e outro
,

indeferiu o pedido de arresto formulado pelo autor.

O recorrente sustenta, em síntese, que inexiste óbice para o deferimento do arresto cautelar, restando presente os requisitos legais ao seu deferimento.

Aduz, nesse sentido, não ser necessária a prévia citação do executado, situação que deve ocorrer somente no arresto executivo.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da liminar recursal para que seja realizado arresto,
“
para que seja determinada a expedição de ofício ao terceiro sr. Cedmar Dias de Oliveira
(...) para venha a depositar em juízo todos os valores devidos aos executados Vinicius Pereira Mencher e Patrick Bitencourt Novais dos Santos em razão da aquisição da empresa Don Camarone Distribuidora de Alimentos LTDA (CNPJ nº 36.756.451/0001-09), determinando-se, ainda, ao sr. Cedmar Dias de Oliveira que se abstenha de dar destinação diversa a referido valor sem autorização desse Juízo, sob pena de responsabilização”.
No mérito, postula pela reforma da r. decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida no id. 4244383.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001233-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
RONIJAUBER MIRANDA DE OLIVEIRA

AGRAVAD
A
:
VINICIUS PEREIRA MENCHER e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RONIJAUBER MIRANDA DE OLIVEIRA

contra r. decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em face de
VINICIUS PEREIRA MENCHER e outro
,

indeferiu o pedido de arresto formulado pelo autor.

O recorrente sustenta, em síntese, que inexiste óbice para o deferimento do arresto cautelar, restando presente os requisitos legais ao seu deferimento.

Aduz, nesse sentido, não ser necessária a prévia citação do executado, situação que deve ocorrer somente no arresto executivo.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da liminar recursal para que seja realizado arresto,
“
para que seja determinada a expedição de ofício ao terceiro sr. Cedmar Dias de Oliveira
(...) para venha a depositar em juízo todos os valores devidos aos executados Vinicius Pereira Mencher e Patrick Bitencourt Novais dos Santos em razão da aquisição da empresa Don Camarone Distribuidora de Alimentos LTDA (CNPJ nº 36.756.451/0001-09), determinando-se, ainda, ao sr. Cedmar Dias de Oliveira que se abstenha de dar destinação diversa a referido valor sem autorização desse Juízo, sob pena de responsabilização”.
No mérito, postula pela reforma da r. decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida no id. 4244383.

Sem contrarrazões.

De início, saliento que foi proposta a ação executiva de origem onde o recorrente alega que celebrou com os executados “Contrato de Cessão de Quotas Sociais da Sociedade ‘Don Camarone Distribuidora de Alimentos LTDA’” em 22/01/2022, restando acordado o preço de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Alega que até o ajuizamento da ação não houve o pagamento de qualquer valor pelos executados.

Sustenta, ademais, que “a
pesar do inadimplemento da obrigação de pagar, em 07/12/2022, os executados já realizaram a alienação da empresa Don Camarone Distribuidora de Alimentos LTDA (CNPJ nº 36.756.451/0001-09) em favor do terceiro Cedmar Dias de Oliveira (CPF nº 109.321.747-28), conforme Quinta Alteração contratual anexa, registrada perante a Junta Comercial do Espírito Santo.”

Assim, requereu, em trato liminar, a realização de arresto cautelar do crédito a receber dos executados perante o terceiro Cedmar Dias de Oliveira em virtude da alienação da empresa Don Camarone, com o objetivo de garantir o provimento final da ação de origem.

O magistrado singular, ao indeferir tal pleito, assim fundamentou sua decisão:

Todavia, não obstante esteja patente nos autos o sagrado direito do exequente de reaver o seu crédito, não observo risco de dano ao resultado útil do processo, considerando que qualquer alienação de bens na pendência de demanda em face da parte devedora é considerada fraude contra credores, ou seja, qualquer alienação de bens feita após a citação válida pode ser considerada nula. Ademais, sequer houve tentativa de citação dos executados.

Pois bem.

Sobre a realização de arresto e bloqueio de ativos financeiros antes da citação do executado, apesar de o Código de Processo Civil autorizar algumas medidas constritivas antes da citação, estas são excepcionais e devem ser realizadas quando presentes os pressupostos autorizadores.

A este respeito, é de se lembrar que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que
“apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal”
1
.

Ao que parece, todavia, a discussão ganhou novo fôlego com o advento do CPC/15, que, ao regulamentar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, dispôs que:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Como se vê, o dispositivo é no sentido de que a indisponibilidade de ativos financeiros do executado, apta a se converter posteriormente em penhora, deve se realizar
sem a ciência prévia daquele
, o que visa a evitar, de sua parte, a adoção de medidas tendentes a
“frustrar a medida, redirecionando os recursos financeiros”
2
.

Por outro lado, tanto o Código de Processo Civil (ao tratar seja do cumprimento de sentença, seja do processo autônomo de execução), quanto a Lei de Execução Fiscal (aplicável no presente caso), exigem, antes que se proceda à penhora, que o devedor seja citado/intimado, ocasião em que terá a oportunidade de quitar o débito:

Código de Processo Civil de 2015:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias
, acrescido de custas, se houver.

[...]

§ 3º
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação
.

Art. 829. O executado será
citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação
.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também,
a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado
, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. [...]

Lei de Execução Fiscal (nº 6.830/80):

Art. 8º -
O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida
com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

Art. 10 -
Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis
.

E, analisando detidamente a questão, à luz da doutrina e da jurisprudência até o momento formado sobre o assunto, bem como das garantias outorgadas pelo Código de Processo Civil ao executado, tenho por bem
,manter a decisão recorrida.

Não desconheço, a respeito, a existência de autorizada doutrina que sustenta que, por não se tratar de verdadeira penhora, o ato de indisponibilidade pode ser anterior à citação do executado. Neste sentido, transcrevo o que escreve o professor Marcelo Abelha Rodrigues
3
:

“[...] diz o art. 854 que o ato de apreensão
online
dos ativos financeiros será realizado sem a ciência prévia do executado.
Assim, antes mesmo de proceder à citação do executado (no processo de execução) ou sua intimação (no cumprimento de sentença) proceder-se-á a realização do ato de apreensão dos ativos financeiros pela forma descrita no dispositivo
. A inovação é importante pois normalmente a citação ou intimação prévia permitia que o executado esvaziasse suas contas bancárias tornando infrutífero o ato de penhora”.

(
Manual de direito processual
civil. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1073)

Contudo, em pesquisa realizada no endereço eletrônico deste Tribunal, verifico que a maior parte das decisões colegiadas proferidas sobre o tema têm sido no sentido de ser necessária a prévia citação do executado. Cito, exemplificativamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. -
O legislador previu a possibilidade de o juiz realizar a penhora de dinheiro nas contas do executado sem sua prévia intimação, com o intuito de diminuir o risco de frustração da ordem de bloqueio
. 2. -
Entretanto, esse procedimento não dispensa a prévia citação do devedor nas demandas executivas. Por outras palavras: é desnecessária a prévia ciência ao devedor do ato de bloqueio/penhora; mas não a do processo de execução, por meio da citação.
3. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009693, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PROVA DE QUE O EXECUTADO ESTÁ EM LUGAR INCERTO OU NÃO SABIDO. INEXISTÊNCIA. ARRESTO ON LINE. IMPOSSIBLIDADE. 1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arresto on line, por ser medida abrupta, somente deve ser tentada após esgotados todos os meios admitidos em direito para efetivar a citação pessoal do executado (...) claro que, depois de um certo número de tentativas inexitosas, parece razoável buscar-se outras formas para a satisfação do crédito, o que contempla o arresto
(...) (RECURSO ESPECIAL Nº 1.714.841 MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 27/02/2018). 2.
Para o Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível a realização de arresto de dinheiro (pelo sistema BACENJUD), antes da citação, quando, realizadas tentativas de localização do executado, restar provado que o mesmo encontra-se em lugar incerto e não sabido.
Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL Nº 1.736.267 SC, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 20/08/2018. 3. Não cabe o arresto on line de valores do Executado, antes da citação do mesmo, se, no caso concreto, o Exequente não demonstrou ter efetivamente diligenciado no sentido de localizá-lo e ter esgotado todos os meios admitidos em direito para efetivar a citação pessoal do executado, constatando estar o mesmo em lugar incerto e não sabido. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048110182259, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

O próprio sistema processual, é certo, prevê situações
excepcionais
, em que,
presentes certos requisitos
, o juiz pode adotar medidas instrutórias da execução
inaudita altera pars
.

É o caso, por exemplo, das
providências cautelares
de cunho patrimonial, que, entretanto, exigem a presença de situação de “risco ao resultado útil do processo” (CPC/15, art. 300) – como pretende o recorrente.

Entretanto, ainda que no âmbito inicial de cognição, também não verifico a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o risco ao resultado útil do processo.

Cito, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PEDIDO DE ARRESTO ON LINE ANTES DA CITAÇÃO DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A demanda executiva tem por finalidade a satisfação do direito do credor em face do devedor, cabendo ao juiz, durante a condução do processo, velar para que ela alcance seu desiderato, respeitados os limites legais. 2.
O arresto incidental existe como possibilidade do magistrado independentemente da citação do réu, desde que tenham sido esgotadas as tentativas para sua localização. 3. Sendo necessária a realização (exaurimento) de todos os meios cabíveis para a localização da agravada/executada para o arresto executivo, no presente caso, em exame às provas coligidas ao caderno digital e dada as situações nele delineadas, não foram efetivamente esgotadas as tentativas, tendo em vista que no AR de movimento 32, consta não procurado e ausente, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o arresto on line
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5398976-30.2022.8.09.0051; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023; Pág. 1464)

Como se disse, tais medidas possuem caráter excepcional, que fogem à regra do Código de Processo Civil, pensadas para situações específicas, e, que, por isso mesmo, só podem ser adotadas quando presentes os requisitos legais.

No caso, denoto que a inversão da ordem processual não se mostra adequada, pois, repito, não vislumbro,
prima facie
, nenhuma alegação de situação concreta de
periculum in mora
, apta a justificar a adoção de qualquer medida cautelar.

Ademais, conforme consignado no bojo da r. decisão, é de se notar que a medida pleiteada atinge esfera jurídica de pessoa que sequer é parte nos autos de origem, recomendando, por ora, a manutenção da decisão primeva.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

1
STJ, AgRg no REsp 1572151/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016.

2
Humberto Theodoro Jr.,
Curso de direito processual civil
, vol. III. 47ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 487.

3
No mesmo sentido, aderido à tese acima referida: Fredie Didier Jr.
[et al.]
.
Curso de direito processual civil
, vol. 5. 7ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 881.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 13/06/2023